Tribunal: TJMT
Processo: 1021991-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB/MT em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1029442-53.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a liminar pretendida, nos seguintes termos:
“Visto.
Recebo a redistribuição da Ação Mandamental.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Cooperativa dos Transportes de Cargas Líquidas Derivados de Petróleo e Cargas Secas do Estado de Mato Grosso – Cooptrans-MT, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso – OCBMT, aduzindo inicialmente que é registrada perante a impetrada e efetua o pagamento das contribuições obrigatórias, nos termos da Lei n. 5.764/71.
Destaca que age representando seus cooperados, prestando serviços administrativos, dentre estes, serviços de cobrança.
A impetrante aduz que além das contribuições previstas em Lei, efetua o pagamento da taxa de manutenção previstos no art. 39 do Estatuto da OCB/MT/impetrada.
Acrescenta que referida tabela fora reajustada em Assembleia Geral realizada pela impetrada em 28/04/2021, corrigindo a tabela em 20% (período de 2013/2020). Aduz, ainda, que fora editada a Resolução OCBMT n. 136, modificando a base de cálculo da Taxa de Manutenção, com base nos ingressos X receitas anuais, resultando na alteração do enquadramento da impetrante da Categoria “A” para a categoria “G”, elevando o valor da referida taxa. O argumento para a elevação é de que a base do cálculo é o faturamento bruto da Cooperativa.
Assevera que registrou reclamação administrativa perante a impetrada, sendo informada que a questão será objeto de discussão na próxima assembleia.
Defende que a alteração do enquadramento de categoria configura abuso econômico, demonstrando a finalidade da obtenção de lucro o que é vedado pelo Estatuto, já que a impetrada é órgão técnico consultivo do governo, nos termos da Lei das Cooperativas.
Requer a anulação da Resolução OCBMT n. 136, com a consequente alteração da base de cálculo utilizada. Liminarmente busca a suspensão da Resolução OCB/MT n. 136.
É o necessário. Decido.
Conforme salientado no relatório, trata-se de mandado de segurança impetrado por Cooperativa dos Transportes de Cargas Líquidas Derivados de Petróleo e Cargas Secas do Estado de Mato Grosso – Cooptrans-MT, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso – OCBMT.
Sem dúvida o Mandado de Segurança é o meio adequado, ao menos em tese, para corrigir ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade pública (Art. 5o, inciso LXIX, da C. F).
A Lei Federal 12.016, publicada em 07 de agosto de 2009, traz nova regulamentação ao Mandado de Segurança.
Transcrevo a seguir o art. 1o da Lei no 12.016/09, verbis:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Para que se configure o interesse processual, exige-se, no plano da cognição in “statu assertionis”, não só a utilização do instrumento de tutela jurisdicional adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e necessidade da tutela judicial pretendida.
A liquidez e certeza do direito, que se exige como condição de admissibilidade do “writ”, é a que resulta da prova documental e pré-constituída dos fatos, havendo de examinar-se o meritum causae sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e difíceis que sejam as questões de direito.
Para a concessão da liminar em sede de mandado segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.
Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3. ed. Rio de Janeiro, Forense, p. 77).
Conforme salientando, para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1) que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e 2) que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido ao final.
No presente caso, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida extrema, qual seja, a fumus boni iuris, uma vez que a impetrante demonstra por meio dos documentos atrelados a exordial, em caráter inicial, a boa aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.
Do documento acostado à fl.28 dos autos, extrai-se que o reajuste contestado foi instituído em Assembleia Geral Ordinária do impetrado, realizada em 28/4/2021. A Resolução n. 136 do Conselho de Administração dispõe sobre o referido ajuste, verbis:
O Conselho de Administração do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso – OCB/MT, no exercício das suas atribuições estatutárias, considerando a deliberação constante no item 2 da pauta, processo n. 10844, em sua reunião realizada em 30 de março de 2021.
RESOLVE:
I – Aprovar a proposta de reajuste da Taxa de Manutenção que trata o Inciso IV do art. 33 do Estatuto Social, calculada sobre a Receita Anual (ingressos + receitas) da Cooperativa, com base na tabela que será levada para aprovação da Assembleia Geral que será realizada no dia 28 de abril de 2021, corrigida pelo IGPM acumulado no período de maio de 2013 a dezembro de 2020:
A mudança de categoria, de “A” para “G”, restou demonstrada pelos comprovantes de pagamento da taxa de manutenção juntados à inicial, dos quais se extrai que o impetrante recolhia mensalmente o valor de R$ 30,00, passando a recolher o quantum de R$ 510,00 a partir de julho/2021 (fl. 30/44).
Igualmente restou demonstrado que o impetrante buscou uma solução administrativa diante do encaminhamento do Ofício comunicando o reenquadramento da Cooperativa:
Diante do Ofício encaminhado informando o reenquadramento da Cooptrans, gostaríamos de expor um questionamento. A Cooptrans tem em seus ingressos o faturamento dos associados e desse total de ingressos somente 10% é receita do Cooptrans, ou seja, a taxa administrativa que é retida para manutenção e organização da cooperativa. Os outros 90% são repassados aos associados integralmente.
Dessa forma não concordamos com o enquadramento da Cooperativa conforme informado, pois o valor de ingressos total não é receita da Cooptrans. (...) (fl.45)
Em resposta o Sistema OCB/MT asseverou que ‘não há regulamentação sobre a redução de base de cálculo para essas referidas taxas, assim todas as cooperativas são enquadradas na mesma base’ (fl. 46).
Não obstante a taxa de manutenção está contemplada dentre as receitas para manutenção de serviços da OCB/MT no Estatuto Social da impetrada, não lhe é lícito tratar todas as Cooperativas de forma igualitária, mormente as particularidades de cada cooperativa.
Acrescido a isso, a decisão tomada de alterar a categoria da impetrante de “A” – menor – para a categoria “G” – penúltima – sem antes buscar debater a questão, constitui ato arbitrário e ilegal.
Tem-se presente, também, o segundo requisito legal, qual seja o periculum in mora, uma vez resta evidente o prejuízo do impetrante, tendo em vista a diferença dos valores a serem recolhidos mensalmente à título de taxa de manutenção, qual seja de R$ 30.00 para R$ 510,00.
Destarte, entendo presentes e verificados os dois requisitos exigidos para a concessão da liminar, quais sejam: - plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); - possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à impetrada, já que poderá obter ressarcimento financeiro.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR PRETENDIDA a fim de determinar à Autoridade Impetrada que suspenda a Resolução OCB/MT n. 136 em relação à impetrante, enquanto perdurar a discussão da matéria nestes autos.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Após, conceda-se vistas ao Ministério Público (art. 12, LMS).
Intime-se o impetrante dessa decisão.
Às providências. Cumpra-se.” (ID 112095966)
Inconformado sustenta o agravante que (i) e é uma entidade sindical patronal, bem como órgão representativo do Sistema Cooperativista do Estado de Mato Grosso, sendo regido pelas normas legais vigentes e pelas disposições do seu Estatuto Social; (ii) em conformidade com o que estabelece o §2o do Art. 5o do Estatuto Social, ao ser registrada a sociedade cooperativa, adquire todos os direitos, bem como assume todas as responsabilidades como associada; (iii) o Art. 39 do Estatuto Social do Agravante estabelece que a sua manutenção se dará pelas contribuições e taxas previstas na Lei 5.764/71 entre outras receitas, bem como através da taxa de manutenção aprovado por Assembleia Geral, conforme previsto no Art. 13, do seu Estatuto Social; (iv) a OCB/MT estava há 7 anos sem reajustar a taxa de manutenção de suas associadas e, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2021, foi aprovada a alteração dos valores da taxa de manutenção e as categorias foram aprovadas pela totalidade das cooperativas presentes; (v) e na qualidade de associada a Agravada tem a obrigação de acatar as deliberações da Assembleia Geral, bem como contribuir pontualmente com a manutenção do Impetrado, conforme prevê o Art. 7o, incisos II e III do Estatuto Social; (vi) e improcedente a alegação de ilegalidade da Resolução no 136 do Conselho de Administração do Agravante, vez que em tal resolução o Conselho de Administração apenas aprovou a proposta de reajuste da taxa de administração que seria levada para aprovação da Assembleia Geral realizada no dia 28 de abril de 2021; (vii) não há que se falar que o Agravante tenha reenquadrado a Impetrante da Categoria “A” para Categoria “G”, de forma arbitrária, vez que o fez com base no último balanço apresentado pela impetrada à OCB/MT, referente ao exercício de 2019.
Diante do exposto, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo, para o fim de cassar a liminar concedida, atribuindo efeito suspensivo ao agravo.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada apenas configura medidas acautelatórios para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -